Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-69.2012.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001291-69.2012.8.11.0022
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À INTEGRIDADE FÍSICA — OBSERVÂNCIA.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e aos adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a reforma necessária é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação e à segurança daqueles.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id.
13018461 e Id. 13018476
),
modificada pelos embargos de declaração,
proferida em
ação civil pública c/c pedido liminar de antecipação de tutela
.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
instaurou-se no âmbito desta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil registrado no SIMP sob o n° 000504-072/2012 visando apurar as condições físico-estruturais da Escola Estadual 10 de Dezembro, e, sendo o caso, compelir o poder público a promover as adequações necessárias
”;
ii
) “
as investigações iniciaram quando, em 30 de março de 2012, chegou ao Ministério Publico noticias sobre um acidente ocorrido no interior da unidade de ensino, envolvendo um dos seus alunos
”;
iii
) “
o aluno estava em recreação quando chocou-se contra a janela de uma das salas de aula da escola, a qual quebrou-se ferindo gravemente a criança, que sofreu um corte profundo no seu braço esquerdo
”;
iv
) “
pode-se constatar que a Escola Estadual 10 de Dezembro não apresenta condições de segurança aos alunos que a frequentam
”;
v
)
“
o prédio da unidade de ensino apresenta barreiras arquitetônicas que inviabilizam o ir e vir de cadeirantes e de outras pessoas com mobilidade reduzida
”; e
vi
) “
cuida-se de escola construída há muitas décadas, cujo projeto executado contemplou janelas de vidro em todas as salas de aulas a uma altura incompatível com o que se espera de um prédio destinado a frequência de crianças, a 80 centímetros do chão
”.

A pretensão é para que o Estado de Mato Grosso seja condenado a reformar o prédio da Escola Estadual 10 de Dezembro, localizada no Município de Pedra Preta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 42660960), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e mantenho o deferimento da tutela antecipada, determinando que o requerido Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao saneamento das seguintes irregularidades:

I) reforma da cobertura do ginásio/quadra coberta da escola, danificada no vendaval ocorrida no dia 15 de setembro de 2012;

II) providenciar as outras adequações apontadas nos itens 3, 5, 6, 11 e 12 do laudo pericial, quais sejam:

- Substituir as vidraçarias quebradas;

- Adequar a central de gás liquefeito de petróleo (GLP) que está em desconformidade com as normas de segurança;

- Repor os assentos dos vasos sanitários;

- Fazer reparo na cobertura, pois apresentam gotejamento em diversos locais; e,

- Apresentar laudo técnico referente à presença de trincas e rachaduras existentes em diversos locais e correção das mesmas, bem como reformando o prédio da Escola 10 de Dezembro nesta urbe, adequando-se às normas de segurança e acessibilidade, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...]. (Id.
13018476, fls. 2/3
).

Os embargos de declaração acolhidos.

[...] Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração em sua totalidade, acolhendo-os, para acrescentar à sentença o seguinte trecho:

“Nos termos do artigo 496, caput, inciso I, do Código de Processo Civil, proceda à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário.”

Suprimindo a omissão existente, cumpra-se as determinações de sentença retro, expedindo-se o necessário. [...]
(Id
13018463, fls. 1/2).

Ação civil pública c/c pedido liminar de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de preservar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes atendidos na Escola Estadual 10 de Dezembro, localizada no Município de Pedra Preta, ausentes às condições mínimas de salubridade e segurança, a demonstrar a imprescindibilidade de reforma da unidade escolar, cuja inicial relata:

[...] Instaurou-se no âmbito desta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil registrado no SIMP sob o n° 000504-072/2012 visando apurar as condições físico-estruturais da Escola Estadual 10 de Dezembro, e, sendo o caso, compelir o poder público a promover as adequações necessárias.

As investigações iniciaram quando, em 30 de março de 2012, chegou ao Ministério Publico noticias sobre um acidente ocorrido no interior da unidade de ensino, envolvendo um dos seus alunos, a criança Hildo Fernandes Junior, com 8 (oito) anos de idade, a época matriculado na 4ª série do ensino fundamental.

Pelo que se pode ler dos termos de declarações de fls. 03/04 (professor Sergio Ferreira Dias Neto), 05 (Diretor Rui de Oliveira Ruy), 06 (Coordenador Pedagógico Silvio Dias da Rocha), o aluno estava em recreação quando chocou-se contra a janela de uma das salas de aula da escola, a qual quebrou-se ferindo gravemente a criança, que sofreu um corte profundo no seu braço esquerdo.

Apos o acidente, a criança foi submetida a uma série de procedimentos médicos e cirúrgicos, inclusive necessitou de intervenção judicial para tanto liminar obtida perante este Juízo - porquanto houve sério risco de amputação do membro.

Ao cabo do inquérito civil, pode-se constatar que a Escola Estadual 10 de Dezembro não apresenta condições de segurança aos alunos que a frequentam.

A par disso, constatou-se que o prédio da unidade de ensino apresenta barreiras arquitetônicas que inviabilizam o ir e vir de cadeirantes e de outras pessoas com mobilidade reduzida.

Conforme ficou apurado, cuida-se de escola construída há muitas décadas, cujo projeto executado contemplou janelas de vidro em todas as salas de aulas a uma altura incompatível com o que se espera de um prédio destinado a frequência de crianças, a 80 centímetros do chão.

Inclusive, o acidente que vitimou a criança HILDO não foi o primeiro a ocorrer na unidade de ensino. Alguns dos servidores da escola ouvidos neste inquérito civil foram enfáticos ao afirmar que “este não é o primeiro acidente que ocorre envolvendo alunos com as janelas da escola; Que alguns alunos já cortaram as mãos e dedos”, e “Que todas as janelas são de vidro canelado, afixadas a uma altura de 80 cm (oitenta centímetros) do chão”, conforme se afere dos trechos das declarações prestadas pelo Coordenador Pedagógico da escola a fl. 06.

A Secretaria Estadual de Educação foi instada extrajudicialmente pelo Ministério Público a executar obras tendentes a corrigir os problemas estruturais do prédio, inclusive manifestou-se no sentido de que faria, conforme expediente de fl. 60. Contudo, até este momento, a única atitude tomada pelo Estado foi no sentido de elevar as janelas do prédio escolar, passando ao largo de diversas outras irregularidades.

Neste pé, so1icitou-se apoio ao Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, em Cuiabá, que realizou Vistoria
in locu
com o auxilio da Coordenadoria de Fiscalização Preventiva do Conselho Regional de Engenharia de Mato Grosso, cujo laudo pericial encontra-se acostadoaos autos as fls. 84/111, sendo conclusivo no sentido da necessidade de urgente reforma no prédio da escola em comento. [...]. (petição inicial – Id.
13018486, fls. 3/4).

Consta no relatório da Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA-MT:

[...] Por meio do Relatório de Visita Preventiva nº 00509, registrou-se o que segue:

I) Adequar as instalações físicas, interna e externa, da escola quanto à acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, conforme Norma Técnica da ABNT NBR nº 9050/2004;

2) Fazer reparo das coberturas do ginásio/quadra coberta e do almoxarifado, uma vez que parte da cobertura se desprendeu das estruturas;

3) Substituir as vidraçarias quebradas das janelas;

4) Substituir o forro da cobertura, o saguão foi danificado pelo vendaval do dia 15 de setembro de 2012;

5) A central de gás liquefeito de petróleo (GLP) está em desconformidade com as normas de segurança;

6) Repor os assentos dos vasos sanitários;

7) Eliminar as barreiras arquitetônicas existentes;

8) Solicitar ao órgão competente a sinalização visual da vaga reservada as pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, e de travessia de pedestres/área escolar;

9) O local destinado à cozinha é insuficiente para atender a demanda de alunos nº 184;

10) Deverá fixar guarda-corpo nas rampas e desníveis;

11) Fazer reparo na cobertura, pois apresentam gotejamento em diversos locais;

12) Apresentar laudo técnico referente à presença de trincas e rachaduras existentes em diversos locais e correção das mesmas. [...]. (Id. 13017989, fls. 1/2).

As provas documentais demonstram, à saciedade, que não há como esperar: as reformas tardam, a não mais poder: banheiros sem porta, vasos sem tampas, falta de mictório, ausência de tubulação de esgotos, banheiro adaptado, todavia pela má posição da pia, torna-se uma epopeia o acesso do cadeirante ao vaso; cobertura do almoxarifado danificado, a impedir a sua correta utilização (Id. 13017989, 13018489, 13018016 e 13018496).

Daí decorrente,
evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visa assegurar o direito à educação aos alunos

da Escola 10 de Dezembro, localizada no Município de Pedra Preta.

Além do mais, não se pode ignorar que o direito à educação e à integridade física de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

Outrossim,
dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública.
Reforma em escola
.
Implementação de políticas públicas
.
Possibilidade
.
Violação do princípio da separação dos poderes
.
Não ocorrência
. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

[...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 942573/PB AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2017).

[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) [...]. (STF, Primeira Turma, RE 930454/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2016).

[...] A educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3330/DF, relator Ministro Ayres
Britto, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2013).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo poder público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Portanto, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado adote as providências necessárias para garantir o direito à educação e à integridade física, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Por outro lado, a imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de
retificar, em parte, a sentença
tão somente pra excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020